Tribunal: TJSP
Processo: 0007296-11.2013.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Apelação Criminal – Associação criminosa, falsidade ideológica, apropriação indébita, estelionato, lavagem de capitais – Absolvição dos réus da associação criminosa e de 821 estelionatos – Recursos interpostos por Willian e Tatiane – Pedido para a modificação dos fundamentos para suas absolvições, porquanto comprovada a inexistência dos fatos – Incompetência da Justiça Estadual – Imputação

Ementa:
Apelação Criminal – Associação criminosa, falsidade ideológica, apropriação indébita, estelionato, lavagem de capitais – Absolvição dos réus da associação criminosa e de 821 estelionatos – Recursos interpostos por Willian e Tatiane – Pedido para a modificação dos fundamentos para suas absolvições, porquanto comprovada a inexistência dos fatos – Incompetência da Justiça Estadual – Imputação da prática de estelionatos mediante o ajuizamento de ações perante a Justiça do Trabalho – "Estelionato judiciário" – Interesse da União – Competência da Justiça Federal – Atração do crime de associação criminosa, porquanto todos teriam se associado justamente para a prática dos estelionatos perante a Justiça do Trabalho – Decretação de nulidade do processo ab initio com relação aos dois crimes e, declarada a incompetência deste Tribunal, determinado o desmembramento e remessa à Justiça Federal do TRF-3 – Recurso interposto por Antonio – Pedido para a decretação de nulidade dos interrogatórios, porquanto não oportunizada a presença do apelante em face dos corréus – Art. 191 do CPP – Previsão legal – Jurisprudência pacífica no sentido de que o interrogatório é ato a ser realizado sem que possam os réus ouvir os outros, sob pena de possível influência – Precedente do STF afastando, inclusive, nulidade quando do afastamento de réu que advoga em causa própria – Pedido afastado – Pedido para absolvição das falsidades ideológicas por ausência de provas do dolo específico, consistente em alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, bem como por ausência de autoria em face de imputação específica – Procedência em parte – Absolvição da imputação de falsidade ideológica ao inserir o nome de Viviane como proprietária de uma loja de sua propriedade – Falta de provas da autoria – Extinção da punibilidade de parte das falsidades ideológicas pela prescrição da pretensão punitiva – Absolvição da falsidade ideológica em face do imóvel registrado sob o n.o 12.798 – Falta completa de provas – Não juntado aos autos o compromisso de compra e venda – Eventual procedência que resultaria na prescrição do delito, pois teria sido praticado no ano de 2006 – Estelionatos em face dos 115 produtores rurais comprovados – Recebimento de vantagens ilícitas em prejuízo das vítimas mediante fraude, consistente em fingir estar a administrar a empresa com esmero – Apropriação indébita – Absolvição – Bis in idem – Delitos já inseridos nas imputações de estelionato – Atipicidade – Lavagem de capitais – Manutenção – Ocultação de patrimônio obtido pelos estelionatos e apropriações indébitas – "Testa de ferro" – Penas corrigidas e reduzidas – Mantido regime inicial fechado – Art. 33, § 2o, "a", c/c o § 3o, do CP – Recurso interposto por Alecsandra – Falsidade ideológica do imóvel – Absolvição também por falta de provas – Imputação continente a Antonio – Apropriações indébitas – Absolvição – Apelante que não tinha posse dos bens para que deles se apossasse – Eventual imputação que se trataria de verdadeiro furto – Falta de provas – Recurso interposto por Valter – Absolvição das apropriações indébitas por caracterização de Bis in idem – Mantidas as condenações pelos estelionatos – Extinção da punibilidade de duas imputações estendidas aos interessados Gilberto Alves De Lima e Diana Bezerra Da Silva – Julgadas extintas as punibilidades de parte dos crimes de ofício pela ocorrência da prescrição, com extensão aos interessados Diana Bezerra da Silva e Gilberto Alves de Lima; declarada a incompetência da Justiça Estadual para julgamento dos crimes de estelionato (821 vezes) e associação criminosa, determinando o desmembramento dos autos e remessa à Justiça Federal, prejudicados os recursos interpostos por Willian e Tatiane; recurso interposto por Alecsandra provido; recursos interpostos por Antonio e Valter parcialmente providos.